Tribunal: TJBA
Processo: 0502935-06.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502935-06.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: ANTONIO HUMBERTO SOUZA PRAZERES FILHO

Advogado(s)
:
OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTEMPLAÇÃO SEM LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS.
NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO COMO CONDIÇÃO PARA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO.
PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
RECURSO PROVIDO.

Palavras-chave
: Contrato de consórcio; contemplação; carta de crédito; inadimplemento contratual; boa-fé objetiva; negativação; mutualismo; tutela antecipada; Agravo de Instrumento; jurisprudência consolidada; recusa legítima; suspensão de contemplação; responsabilidade civil; dano moral; reforma da sentença.

Síntese
: A controvérsia cinge-se à legalidade da recusa da administradora de consórcios em liberar carta de crédito ao consorciado contemplado, diante da inadimplência contratual e da existência de restrições cadastrais. A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido é reformada em razão da comprovação do inadimplemento e da ausência de direito subjetivo à utilização da carta de crédito, conforme entendimento jurisprudencial.

Conclusão
: SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Número do Processo
: 0502935-06.2018.8.05.0229

Ano da Decisão
: 2025

Precedentes utilizados
: Agravo de Instrumento n.º 8001188-13.2019.8.05.0000 (TJBA); Súmula 362/STJ.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
Disal Administradora de Consórcios Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que, nos autos de Ação Ordinária movida por
Antonio Humberto Souza Prazeres Filho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i) determinar a liberação da carta de crédito no valor de R$ 34.690,00;
(ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00;
(iii) fixar custas, despesas e honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

2.

A parte autora alegava ter sido contemplada em grupo de consórcio, sendo posteriormente impedida de utilizar a carta de crédito, apesar do atendimento, segundo sustenta, dos requisitos contratuais.

3.

A parte ré, ora Apelante, sustentou a existência de inadimplemento contratual e a inscrição do nome do Apelado em cadastros restritivos à época da contemplação, justificando a recusa na liberação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar a
legitimidade da recusa da administradora de consórcios quanto à liberação da carta de crédito
ao consorciado contemplado, diante da
existência de inadimplemento contratual e restrição cadastral
, à luz do princípio do mutualismo e das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A liberação da carta de crédito está condicionada ao adimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo consorciado, consoante os princípios que regem o instituto do consórcio, especialmente o
mutualismo
, que exige equilíbrio financeiro entre os integrantes do grupo.

6.

Embora não haja cláusula expressa no contrato impedindo a contemplação de consorciado negativado, o entendimento jurisprudencial consolidado aponta que a
contemplação não gera direito automático à utilização da carta de crédito
, sendo necessário o adimplemento regular, sob pena de desequilíbrio do sistema mutualista.

7.

Restou comprovado nos autos que o Apelado se encontrava inadimplente a partir de junho de 2018, e com inscrição em órgãos de restrição ao crédito à época da contemplação, o que justifica a negativa da administradora quanto à liberação do crédito.

8.

O Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8001188-13.2019.8.05.0000, transitado em julgado, já havia reconhecido a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, destacando expressamente a inadimplência contratual e confirmando a legitimidade da recusa da administradora.

9.

Dessa forma, a sentença merece reforma integral, pois a recusa da Apelante mostrou-se
legítima e compatível com o princípio da boa-fé objetiva
, não se configurando como ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos da exordial. Inversão do ônus da sucumbência em desfavor do Apelado. Suspensão do pagamento por justiça gratuita.

Tese de julgamento
:
"1. A liberação da carta de crédito em contrato de consórcio está condicionada à regularidade do adimplemento contratual por parte do consorciado contemplado."

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 421, 422, 405 e 406; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI nº 8001188-13.2019.8.05.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Juíza Marielza Maués, j. 2019; STJ,

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
0502935-06.2018.8.05.0229
, da Comarca de Santo Antonio de Jesus, em que figura, como Apelante,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, e, como Apelado,
ANTONIO HUMBERTO SOUZA PRAZERES FILHO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07